Tribunal: TJMT
Processo: 1025907-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025907-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIZE CONCEICAO DE SALLES - CPF: 513.061.401-10 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2. No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais, senha e acesso ao aplicativo bancário durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco.

3. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIZE CONCEIÇÃO DE SALLES
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi vítima de fraude bancária, tendo sido realizados empréstimos consignados em seu nome e transferências de valores de sua conta para terceiros, no montante de R$ 7.461,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais). Sustenta que o banco recorrido falhou na prestação do serviço ao permitir a contratação fraudulenta e as transferências indevidas. Invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ e cita jurisprudência sobre responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude. Requer a reforma da sentença para que sejam declarados inexistentes os contratos de empréstimo, determinada a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, argumentando que não houve falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva da vítima que forneceu seus dados pessoais e senha a terceiros.

Ab inítio
, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo recorrido, pois verifico que a recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos específicos para sua reforma.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco recorrido pelos empréstimos consignados fraudulentamente contratados em nome da recorrente e pelas transferências de valores realizadas de sua conta para terceiros.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi vítima de golpe conhecido como
"engenharia social"
, no qual estelionatários, passando-se por funcionários do banco, induziram-na a fornecer seus dados pessoais, senha e acesso ao aplicativo bancário durante chamada de vídeo.

Conforme narrado pela própria recorrente no Boletim de Ocorrência (ID 310999395), ela
"recebeu uma ligação via chamada de vídeo pelo número 55 31 986948923, na qual o suspeito se identificou como funcionário do banco mercantil e informou que a comunicante possuía um reembolso no valor de R$ 3.600,00 referente um cartão, QUE acreditando se tratar do banco, a comunicante informou os dados pessoais, assim como registrou uma foto durante a chamada".

Os extratos bancários juntados aos autos (ID 310999392 e 310999393) demonstram que, após essa ligação, foram realizados três empréstimos em nome da recorrente (contratos no 000808681578, 910002270039 e 000808681579) e os valores foram transferidos via PIX para terceiros, especificamente para Vanessa Bernardo da Silva e Ursulla Ciriaco Velasco.

Embora seja incontroverso que a recorrente foi vítima de golpe, não se pode atribuir responsabilidade ao banco recorrido pelo ocorrido, pois a fraude se deu por meio de engenharia social, com a participação involuntária da própria vítima, que forneceu seus dados pessoais e senha aos golpistas.

Nesse contexto, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Importante destacar que a Súmula 479 do STJ (
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
), invocada pela recorrente, não se aplica ao caso concreto, pois trata de fortuito interno, ou seja, fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, como clonagem de cartões, falsificação de documentos ou invasão do sistema bancário.

No presente caso, estamos diante de fortuito externo, pois a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, mediante indução da vítima a erro por terceiros, sem qualquer falha no sistema de segurança do banco. Os golpistas não invadiram o sistema bancário, mas sim obtiveram as informações diretamente da recorrente, que as forneceu voluntariamente, ainda que enganada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4.
Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Ressalte-se que, para realizar as transações financeiras via internet banking, é necessário ter conhecimento da senha da conta, da senha de movimentação financeira e da identificação positiva, informações que são sigilosas e de inteira responsabilidade do cliente. Sem o fornecimento desses dados, não seria possível a realização das transações bancárias questionadas.

Portanto, não há como imputar ao banco recorrido a responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros com a participação involuntária da própria recorrente, que forneceu seus dados pessoais e senha aos golpistas.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço bancário e da configuração de culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em declaração de inexistência dos contratos de empréstimo, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025